Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. ARTIGOS 2o, INCISOS I E II; 4o, §§ 1o E 2o E 5o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.442/2007. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO CASSADA.
1 – De acordo com os artigos 2o, incisos I e II; 4o, §§ 1o e 2o e 5o, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.442/2007, o serviço de transporte rodoviário de cargas caracteriza vínculo de natureza comercial e não trabalhista, atraindo a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas oriundas das mencionadas relações.
2 – A jurisprudência trabalhista é categórica quanto à incompetência da Justiça Especializada para examinar as relações jurídicas advindas de contratos de transporte rodoviário de cargas, admitindo-se, todavia, a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que “a pretensão exordial se fundar em existente ou suposto contrato de trabalho, ou na postulação de parcelas típicas trabalhistas, (...) ainda quando para sinalizar mera relação comercial e a improcedência dos pedidos trabalhistas, sem prejuízo, assim, de buscar a parte autora, perante o Juízo de Direito competente, as reparações adequadas pelo frete inadimplido” (TRT/10a Região, Processo 0000229-58.2016.5.10.0013, NÚMERO CNJ: 0000229-58.2016.5.10.0013, Relator: ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA, DT. JULGTO. 29/05/2019, DT PUBLIC. 12/06/2019).
3 – Na hipótese concreta, conforme narrativa exposta na exordial e contratos anexados aos autos, o Autor/Agravado é transportador autônomo de cargas, prestando serviços de frete para a Ré/Agravada de forma independente, situação que, portanto, afasta a configuração da relação de trabalho e a competência da Justiça do Trabalho para o exame da demanda.
4 – Não evidenciada a configuração de uma relação de trabalho, deve ser observada a regra prevista no art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.442/2007, que fixa a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, apresentando-se a decisão agravada, que promoveu a declinação da competência para a Justiça do Trabalho, em dissonância com a legislação e a jurisprudência que regem a matéria.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.